Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. ALIMENTANTE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força do princípio da eficiência (art. 8o do CPC), não cabe declara a nulidade de atos processuais que não redundaram em prejuízo às partes.
2. Após a maioridade, o fundamento para a obrigação de prestar alimentos migra do dever de sustento, ônus do poder familiar, para o dever de solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar. Inteligência do art. 1.695 do CPC.
3. Na hipótese em que o filho maior de idade se dedica à graduação do Ensino Superior e seu genitor possui condições de contribuir financeiramente para o aprimoramento da qualificação profissional de seu filho, o pensionamento deve ser mantido. Todavia, nesse caso, trata-se de valor complementar, destinado a incentivar o alimentando a prosseguir nos estudos, sem ignorar que já possui relativa habilitação para o trabalho.
4. O só fato de o alimentante se enquadrar como pessoa com deficiência não implica, necessariamente, que possui condição econômica precária, máxime quando serviço público provido de plano de saúde e tem acesso a tratamentos sem custos.
5. Recurso conhecido e não provido.